Tribunal: STF
Processo: Rcl 83838
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de acórdão proferido pela 8ª Turma Recursal da Fazenda Pública daquele Estado (Processo 1010902-14.2025.8.26.0068), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 15.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de ação movida por servidor(a) público(a) (professor de ensino básico da rede estadual) que pleiteia recálculo de adicional temporal (quinquênios/sexta parte) para incluir a verba PISO SALARIAL DOCENTE/ABONO COMPLEMENTAR). 



    A ação foi julgada procedente. Irresignada, a Reclamante interpôs recurso inominado, ressaltando o entendimento deste Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em especial na Súmula Vinculante nº 15, visando discutir a seguinte questão:



    [...]



    A segunda instância decidiu pelo improvimento do recurso nos seguintes termos:



    [...]



    Diante da contrariedade a precedente vinculante desta Suprema Corte, o Estado de São Paulo ajuíza a presente reclamação constitucional, visando a cassação do provimento jurisdicional, com fulcro nos artigos 102, inciso I, alínea "l' e 103-A, § 3º, da Constituição Federal, bem como 988, inciso III, e 992 do Código de Processo Civil, a fim de que seja aplicada a Súmula Vinculante nº 15, conforme decidido por esta Corte Suprema, recentemente (Rcl 72927/SP, 22/10/2024).



    [...]



    O piso salarial docente é um abono complementar pago aos servidores da Secretaria da Educação, integrante de classe docente do Quadro do Magistério, a que se refere o inciso XVIII do artigo 1º da Lei Complementar nº 1.317, de 21 de março de 2018, quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica, e corresponderá à sua diferença, obedecida a jornada de trabalho do servidor.



    Trata-se, portanto, de verba eventual, pois paga somente quando o valor da Faixa e Nível em que estiver enquadrado o servidor for inferior ao valor do piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica. 



    [...]



    Conforme decidido por esta Corte, o piso nacional não poderia ser interpretado como “remuneração global”. Isso não significa, entretanto, que os Estados e Municípios estejam obrigados a pagar gratificações e adicionais sobre a diferença entre o piso nacional e o valor do vencimento inicial previsto na legislação local.



    [...]



    Sendo assim, ao se determinar que a variação no piso nacional do magistério reflita no cômputo dos adicionais temporais, gratificações e outros, o v. acórdão violou a ratio decidendi insculpida nos julgados que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 15 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nesse julgamento, o Supremo Tribunal Federal não apenas ratifica a possibilidade de abono para o fim de se atingir o salário-mínimo (similar ao que foi feito no Estado de São Paulo para adequação dos vencimentos ao valor anual do piso nacional), bem como solidifica o entendimento de que gratificações e demais vantagens não incidem sobre este abono. Se o abono pode ser usado para atingir o salário-mínimo (que é o “piso” de todos os trabalhadores), por que razão não poderia ser usado o mesmo instrumento para atingir-se o piso nacional dos professores? 



    [...]



    Portanto, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir que o piso deveria corresponder ao vencimento inicial da carreira, não estava propondo que eventuais diferenças necessárias ao adimplemento desta obrigação tivessem de ser consideradas no cálculo de adicionais e gratificações regulados pela legislação local. Admitir tal possibilidade, afrontaria a coerência e a integridade da jurisprudência pacífica da Corte (artigo 926 do CPC), que historicamente preservou a higidez do princípio federativo e os poderes do Executivo local para promover a alteração do regime jurídico de pessoal a ele vinculado.”



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “cassar a decisão colegiada devendo ser emitida ordem para que seja proferida nova decisão pela Turma Recursal, desta vez em total consonância com a Súmula Vinculante nº 15, ou seja, negando a inclusão do piso salarial docente/abono complementar no cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios/sexta parte)”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o enunciado da Súmula Vinculante 15, que assim estabelece: 



    “O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.”



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.



    O Juízo reclamado negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo Estado de São Paulo, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de recurso inominado interposto contra a r. sentença de fls. 81/82, que julgou procedente o pedido para determinar a inclusão do “Piso Salarial Docente” na base de cálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênios e sexta-parte), bem como para condenar a ré ao pagamento das diferenças vencidas, observada a prescrição quinquenal. 



    O recurso não deve ser provido. 



    O artigo 129 da Constituição Estadual dispõe que ‘ao servidor público estadual, é assegurado o percebimento do adicional temporal, concedido no mínimo por quinquênio, e vedada sua limitação, bem como a sexta parte dos vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição’.



    A própria legislação estabeleceu que o benefício do adicional por tempo de serviço deve ser calculado sobre os vencimentos integrais do servidor, e que se incorpora sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, ou seja, o padrão mais as vantagens de caráter geral e permanente efetivamente recebidas. 



    A expressão ‘vencimentos integrais’, constante do dispositivo constitucional supracitado, significa que ambos os benefícios, ‘quinquênio’ e ‘sexta-parte’, devem incidir sobre o salário-base e demais verbas de caráter permanente percebidas pelo servidor, excluídas somente as vantagens eventuais ou temporárias, quais sejam, aquelas in facto temporis, in facto oficii, propter laborem e propter personam, salvo disposição em contrário. 



    Especialmente em relação aos quinquênios, ficou assentado pela C. Turma Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência na Apelação nº 0087273-47.2005.8.26.0000, em 18.5.2012, de relatoria do Exmo. Des. Sidney Romano dos Reis, que deverá ser considerado em sua base de cálculo “o salário base e demais verbas de caráter permanente, excluídas tão somente as vantagens eventuais ou transitórias, bem como a incidência de vantagem sob o mesmo fundamento (efeito cascata)”.



    Feitos esses breves esclarecimentos, os profissionais do magistério público da educação básica têm assegurado o pagamento de vencimento em valor mínimo, o chamado piso salarial profissional nacional, instituído pela Lei 11.738/2008. 



    Cumprindo a Lei Federal, o Estado de São Paulo instituiu abono aos docentes com remuneração inferior, de modo a garantir o pagamento do piso nacional (Decreto 62.500/2017). 



    Esse abono não tem caráter transitório e compõe o vencimento dos docentes, ao qual se incorpora mesmo que, em eventual reajuste salarial, a menor remuneração devida aos professores estaduais supere o piso nacional. 



    Desta forma, em se tratando de vencimento, deve integrar a base de cálculo dos adicionais temporais (quinquênios), não havendo o vedado efeito cascata ou a superposição de vantagens obstada pelo art. 37, XIV, da Constituição da República. 



    O abono previsto no Decreto em questão representa a integralização do vencimento ou padrão base, não se tratando de acréscimo pecuniário, de vantagem ou adicional. Por consequência, não há divergência quanto ao r. entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal segundo o qual ‘A base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o vencimento, e não a remuneração’.



    [...]



    Cumpre ainda afastar a incidência da Súmula Vinculante 15 do STF, visto que tal entendimento dispõe sobre o salário-mínimo e não quanto ao piso salarial de determinada categoria. Tampouco há violação ao Tema 911 do STJ, vez que não há incidência automática de reajuste de vencimentos. Também não há ofensa à Súmula Vinculante nº 37 do STF, visto que a lide em comento não trata do aumento de vencimentos do servidor sob o fundamento da isonomia. A presente ação visa tão somente à observação dos vencimentos integrais da parte autora para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço. 



    No mais, frise-se que, embora a ré mencione o Decreto nº 67.582/2023, que determina a exclusão da incidência do referido abono complementar em outras verbas, é importante lembrar que a Constituição do Estado estabeleceu a base de cálculo dos adicionais temporais.



    O Poder Executivo não pode, ao expedir normas de regulamentação, modificar o que a Constituição Estadual determina. A norma infralegal não tem o poder de alterar a natureza de vencimento do abono, sendo assim imperativo considerar o piso salarial docente para o pagamento de outras vantagens. 



    Assim, de rigor a manutenção da r. sentença proferida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.



    Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com observação.” (eDoc. 3) 



    Assinalo que o contexto da Súmula Vinculante 15 está relacionado à impossibilidade de incidência do cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.



    É distinto, portanto, do presente caso, que envolve discussão quanto à incidência de adicionais por tempo de serviço (“quinquênio” e “sexta-parte”) sobre o abono utilizado para se atingir o piso salarial da carreira de magistério estadual, regido por legislação local.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente